Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente contra decisão que lhe concedeu liberdade provisória, impondo medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoração eletrônica, no contexto de supostos crimes de injúria, ameaça, dano e vias de fato, todos praticados em situação de violência doméstica. O impetrante sustenta a ausência de justa causa para a imposição da tornozeleira eletrônica, argumentando que as demais medidas protetivas já garantem o afastamento do paciente da vítima e que esta manifestou desinteresse na continuidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição da monitoração eletrônica como medida cautelar diversa da prisão, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A monitoração eletrônica, prevista no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, configura medida cautelar que permite o controle judicial do cumprimento das determinações impostas ao investigado, especialmente em casos de violência doméstica.

4. É cabível a imposição de monitoração eletrônica, mediante decisão devidamente fundamentada de acordo com o risco concreto existente no caso, como meio de garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

5. A monitoração eletrônica complementa as demais medidas protetivas, garantindo maior controle sobre o cumprimento das ordens de afastamento e proibição de contato, além de contribuir para a prevenção de novas agressões.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 16 e 19; Resolução no 5/2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, art. 17, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0715688-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 18.05.2023.